Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-14.2020.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente a pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e 244-B do ECA. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se estão presentes elementos aptos a sustentar a condenação por corrupção de menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais confirma a materialidade e a autoria do crime de tráfico. Os depoimentos policiais constituem prova idônea, nos termos do art. 156 do CPP, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo suficiente a conduta de transportar ou trazer consigo entorpecente, ainda que gratuitamente, para configurar o delito. 4. Por outro lado, não há prova segura da participação de adolescente sob a influência da ré. O relato da corré, isolado e contradito por outros elementos, não basta para a condenação. A ausência de comprovação impõe a absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA, com base no art. 386, VI, do CPP. 5. Na dosimetria afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, por não ultrapassar a normalidade da espécie, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 156, 386, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 3ª Seção, j. 10/06/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 27/03/2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 30/10/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2019; STJ, REsp 1.302.515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/05/2016; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 17/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/05/2020; TJ-SP, Apelação Criminal 1508323-80.2021.8.26.0228, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/04/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1214. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-14.2020.8.14.0044

APELANTE: GABRIELE CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente a pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e 244-B do ECA.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se estão presentes elementos aptos a sustentar a condenação por corrupção de menores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais confirma a materialidade e a autoria do crime de tráfico. Os depoimentos policiais constituem prova idônea, nos termos do art. 156 do CPP, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo suficiente a conduta de transportar ou trazer consigo entorpecente, ainda que gratuitamente, para configurar o delito.

4. Por outro lado, não há prova segura da participação de adolescente sob a influência da ré. O relato da corré, isolado e contradito por outros elementos, não basta para a condenação. A ausência de comprovação impõe a absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA, com base no art. 386, VI, do CPP.

5. Na dosimetria afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, por não ultrapassar a normalidade da espécie, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 156, 386, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 3ª Seção, j. 10/06/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 27/03/2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 30/10/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2019; STJ, REsp 1.302.515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/05/2016; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 17/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/05/2020; TJ-SP, Apelação Criminal 1508323-80.2021.8.26.0228, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/04/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gabriele Correa de Oliveira, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, §4, da Lei n.º 11.343/06 e 244-B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação dos delitos, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18565860 - Págs. 3 a 5):

(...)

1. Tráfico de Drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33)

O art. 33, da Lei n. 11.343/06, tem a seguinte redação:

(...)

O tipo em comento prevê condutas alternativas. A incidência de mais de uma conduta, no mesmo desdobramento fático, não gera mais de uma punição (princípio da alternatividade). Logo, a circunstância de o agente adquirir, oferecer, vender, ilegalmente, o referido material, não gera dupla imputação, de forma que haverá apenas um único crime. No que toca à acusada IVONE DA ROSA MONTEIRO, entendo que as provas produzidas e os elementos de informação contidos nos autos não permitem a formação de um juízo condenatório, de modo que a absolvição é medida de rigor.

A acusada, em seu depoimento, negou ter cometido o crime. Afirmou que quando os policiais chegaram à sua residência já estava deitada, e que não era dona da droga. Acrescentou que não é usuária ou envolvida com entorpecentes.

Os policiais militares que realizaram a prisão e que foram ouvidos em juízo não confirmaram a participação da ré acima no evento criminoso. Não houve, assim, prova judicial que indique a traficância, a exemplo de dinheiro em seu poder aliado ao porte da droga (encontrar o entorpecente em mãos), os quais são indicativos da traficância.

Por outro lado, quanto à acusada GABRIELE CORREA DE OLIVEIRA, as provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto à materialidade do crime e a sua autoria, sendo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade se encontra cabalmente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 22117739, p. 09), Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 22117739, p. 11) e do Laudo de Constatação Provisório (ID. 22117739, p. 13), corroborados pela prova oral colhida. O laudo descreve que as substâncias apreendidas se tratavam de 12 (doze) pedras pequenas embaladas em plástico de substância entorpecente tipo “OXI”.

Registre-se não ser imprescindível para a prova da materialidade a realização de Laudo Toxicológico Definitivo se das demais provas presentes nos autos é possível concluir pela ocorrência material da traficância. Nesse sentido, dispõe a Súmula 32, deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA: “A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios. Na mesma linha, a Exma. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, nos autos do HC 6539772 (TJPA, Seção de Direito Penal, j. 27.09.2021, p. 28.09.2021), consignou: “ No que concerne à ausência do Laudo Toxicológico Definitivo, é cediço que este sequer é tido como obrigatório, inclusive, para fins de condenação, quanto mais para a deflagração da ação penal, a qual, como se vê, encontrase ancorada no Laudo Toxicológico de Constatação, aliado às demais provas carreadas aos autos”. No mesmo sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que pode ser conferido a partir do precedente abaixo colacionado:

(...)

Para a caracterização típica do delito, ademais, além da comprovação da materialidade, necessário é analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, I, da Lei 11.343./06, o qual enumera as seguintes circunstancias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu ação criminosa; c) circunstancias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente. Quanto à autoria do crime, igualmente, resta induvidosamente evidenciada nos autos, nada obstante tenha a acusada GABRIELE, em juízo, negado seu envolvimento na empreitada criminosa, afirmando que a droga não era sua e que fora encontrada nos fundos da residência de IVONE. Afirmou que estava, no momento da prisão, saindo para comprar açaí com a adolescente Antônia Adrielle Nunes, a qual era sua conhecida e gostava de brincar com a filha de GABIRLE, À época com seis anos de idade. A autoria resta provada pelo depoimento de PAULO SÉRGIO SANTOS DA SILVA, policial militar, que afirmou que estavam em ronda pela cidade em busca de uma pessoa acusada de roubo. No bairro informado na denúncia observaram uma situação suspeita de venda de drogas, e quando fizeram a revista no veículo acharam a droga apreendida nos autos. Afirma que viram as duas acusadas saindo de casa na mesma motocicleta, provavelmente para fazer entrega de drogas.

Igualmente, corroborou RODRIGO SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA, também policial militar, disse que estavam em ronda de rotina na cidade quando abordaram uma senhora que saía de casa em uma motocicleta. Os outros policiais encontraram substância entorpecente com as acusadas, motivo pelo qual foram conduzidas à delegacia. No mesmo sentido, a acusada IVONE DA ROSA MONTEIRO afirmou que a adolescente Antônia Adrielle Nunes da Silva vende drogas sob o comando da acusada GABRIELE, e que no dia da prisão viu a adolescente correndo para o fundo do quintal.

Como se nota, a versão apresentada pela acusada GABRIELE se mostra dissociada do que se configurou nos autos, razão pela não merece credibilidade frente aos demais depoimentos testemunhais aqui relatados.

Confirmando a traficância exercida pelo acusado, a prova testemunhal colhida em juízo é forte no sentido de que a droga foi apreendida em poder da acusada e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, fora apreendida em poder de GABRIELE a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) – ID. 21681623, o que aliado à droga indica a traficância, em especial diante da alegação dos policiais militares, em delegacia, de que havia forte odor de droga no dinheiro (ID. 21681623, p. 09-10).

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, da Lei de Tóxicos) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

2. Corrupção de menores (ECA, art. 244-B)

No que toca à corrupção de menores, prevê o ECA: Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

De acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, não se faz necessária a prova de corrupção para a caracterização da infração, já que se trata de crime formal. Nesse sentido, a Súmula 500, do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Está provado nos autos, de forma efetiva, que a acusada GABRIELE CORREA DE OLIVEIRA praticou com a menor a infração penal, não havendo dúvidas de que o tipo penal foi preenchido. Entretanto, quanto a IVONE DA ROSA MONTEIRO, também para este crime as provas não são suficientes para o decreto condenatório, conforme razões já expendidas no tópico anterior.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 22117739, p. 09), Auto de Apresentação e Apreensão (ID.2117739, p. 11) e pelos termos de declarações (ID. 22117739), e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, igualmente, recai sobre GABRIELE CORREA DE OLIVEIRA e se encontra demonstrada pela prova oral produzida e demais elementos constantes dos autos, os quais comprovam que a referida acusada corrompeu adolescente a fim de que praticasse a conduta de tráfico de drogas com esta, realizando a venda da substância entorpecente em sua companhia.

Por fim, estando provado que a ré concorreu para os delitos de tráfico de drogas e corrução de menores, de rigor o reconhecimento do concurso material (CP, art. 69), haja vista que praticou mais de um crime, cujos bens jurídicos não se confundem, mediante mais de uma ação.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitivas embasada, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 18565659 - Págs. 3 a 4);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 18565659 - Pág. 5), mostrando a apreensão de dinheiro, da motocicleta e dos entorpecentes em questão;

c)

no laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 18565659 - Pág. 7 e Num. 18565812 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria do entorpecente – 0,821g de cocaína - apreendido;

d)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da ré, confirmando que foi encontrado os aludidos entorpecentes dentro da motocicleta em que estava. O policial Paulo Sérgio, ainda, confirmou os fatos narrados na denúncia, de que antes da abordagem ouviram acerca de venda e entrega de entorpecente.

e)

Interrogatório da ora apelante, em que confirma que estava saindo na motocicleta, quando os policiais chegaram e lhe abordaram;

f)

Interrogatório de Ivone - onde confirma que sua enteada adolescente vendia entorpecente à comando da ré Gabriele.

Não obstante as alegações da defesa, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Além disso, explico que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” e “transportar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si sós, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por outro lado, de igual modo não ocorre em relação ao crime de corrupção de menor. Explico.

Não houve relato judicial de que a menor Antônia Adrielle Nunes da Silva estaria na motocicleta da ora recorrente na hora da abordagem.

A condenada apenas afirmou que estava saindo na motocicleta para comprar açaí quando a polícia chegou fazendo a abordagem (mídias de Num.18565853 a 18565856).

Em que pese observar que a corré absolvida (Ivone) afirmou em seu interrogatório que sua enteada(Antônia Adrielle) era quem praticava a venda de entorpecente e sob o comando da ora recorrente, também, verifico que este está isolado nos autos. Inclusive, destaco que tal relato deve ser observado com certo cuidado, pois Ivone tinha o interesse de se livrar da acusação.

Somado a isso, constato que os menores Daniel e Antônia Adrielle, ouvidos extrajudicialmente, disseram que nunca foram chamados por Gabriele para vender, distribuir ou entregar drogas (Num. 18565659 - Pág. 19 e 25).

Nesse contexto, é imperiosa a absolvição do direito de corrupção de menor, com fulcro no artigo 386, inciso VI, ante à insuficiência probatória.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE - ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, do conhecimento acerca da menoridade do adolescente pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Absolvição decretada – Recurso parcialmente provido, somente para absolver o acusado da imputação relativa ao crime do artigo 244-B, da Lei nº 8 .069/90, afastar a circunstância agravante da calamidade pública para os crimes de roubos e reduzir a pena pecuniária.

(TJ-SP - APR: 15083238020218260228 SP 1508323-80.2021.8 .26.0228, Relator.: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 08/04/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022)

Nesse contexto, respeitado está, parcialmente, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Desse modo, acolho parcialmente o pedido absolutório da defesa, somente quanto ao crime de corrupção de menor.

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu
, verifico que a defesa pleiteia a revisão da dosimetria, com redução da pena. Vejo que merece acolhimento.

Ao exasperar a culpabilidade, na primeira fase, assim fundamentou o juízo
a quo
(Num. 18565860 - Pág. 6):

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente quanto ao crime de tráfico, uma vez que a droga era mantida escondida na motocicleta, a fim de dificultar a atividade das forças de segurança e de garantir a sua impunidade;

Vejo que tal justificação não extrapola às normalidades da espécie, no que neutralizo tal vetor.

Inexistindo outra circunstância judicial negativa, reformo a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase deve permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ante à inexistência de causa atenuante e/ou agravante de pena.

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida a minorante relativa ao tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, no que fixo a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/09/2025